Tribunal: TJBA
Processo: 8007450-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007450-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
EDGLAY DOMINGUES BEZERRA, FRANCISCO NILSON DE LIMA JUNIOR

AGRAVADO: AUTO POSTO RADIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA DE MEDEIROS RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO DA PENHORA VIA SISBAJUD EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação à penhora, determinando a liberação de valores bloqueados da executada, provenientes de remuneração, e manteve decisão anterior que indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD em nome de pessoa jurídica da qual o executado é sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à pretensão de reforma da decisão na parte que manteve o indeferimento do pedido de penhora via SISBAJUD em nome da empresa; e (ii) analisar a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de 30% do salário da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Operou-se a preclusão temporal quanto à pretensão de indeferimento do pedido de penhora via SISBAJUD, pleito indeferido em decisão anterior irrecorrida. A decisão ora agravada apenas manteve a anterior, não tendo o condão de reabrir o prazo recursal já exaurido. 4 - Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, tal mitigação pressupõe que a penhora do percentual pretendido não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família. 5 - No caso concreto, a executada percebe mensalmente o valor líquido de R$ 6.898,96, sendo que a penhora de 30% desse montante, impactaria significativamente seu orçamento familiar, comprometendo sua subsistência digna, como bem destacado pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo de instrumento não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.131.240/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8007450-66.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A, e como agravados AUTO POSTO RADIAL LTDA., SÉRGIO LUIZ DE MEDEIROS RAMOS e MÔNICA VERENA DE ALMEIDA RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça